Tribunal: STF
Processo: ARE 1432011
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença relativo a pagamento de diferenças salariais a servidores do DER Pagamento de precatórios judiciais realizados em 31/04/2021 Apuração de insuficiência de depósito decorrente da utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE Decisão agravada que determinou a requisição de novos ofícios requisitório para o pagamento da insuficiência em atenção à decisão do CNJ no Pedido de Providências 0003340-15.2019.2.00.000 Possibilidade de complementação se a insuficiência se referir a diferenças resultantes de erros materiais, aritméticos ou quando houver substituição, por força de lei, do índice aplicado ADIn 2924-0/SP Precedentes deste Tribunal de Justiça Decisão reformada Recurso provido.“ (e-doc. 6)

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Sustenta que, no caso, não houve mera correção de erro material ou de inexatidão numérica, mas verdadeira “inclusão de outros índices de correção monetária”, o que inviabiliza a expedição de precatório complementar (e-doc. 8).

É o relatório.

Decido.

3. Eis os fundamentos constantes do acórdão recorrido:

“Isso porque, no julgamento da ADI nº 2924-0/SP o STF excepcionou a possibilidade de expedição de ofícios complementares de precatórios já expedidos nos casos “referentes à atualização dos valores decorrentes de correção de erro material ou de inexatidão aritmética contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado”. 
Portanto, em sendo o crédito pleiteado remanescente do precatório anterior, decorrente da substituição do índice de correção aplicado pela DEPRE, considerado inconstitucional, desnecessária a expedição de novo precatório, bastando o aditamento daquele já expedido, uma vez que a situação se amolda às exceções delimitadas pelo STF.” (e-doc. 6, p. 4)

4.  Observa-se que o Tribunal de origem, a partir de elementos fático-probatórios, asseverou que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses em que permitida a emissão de precatório complementar, na forma do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.924/SP. 

5.  Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
(ARE nº 1.325.270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. “
(ARE nº 1.092.372-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/08/2018, p. 06/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 
1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 
2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”
(ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”
(ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos acrescidos).

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º do RISTF. Considerando não ter havido prévia condenação em honorários advocatícios, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator